Tribunal: TJMT
Processo: 0001362-33.2014.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001362-33.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 021.972.281-10 (APELANTE), RANDERSON CARLOS BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 031.844.961-71 (APELANTE), EDER PEREIRA CARLOS - CPF: 026.825.891-03 (APELANTE), FERNANDO GATTERMANN - CPF: 002.855.320-90 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), RANDERSON CARLOS BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 031.844.961-71 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER PEREIRA CARLOS - CPF: 026.825.891-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GATTERMANN - CPF: 002.855.320-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRA LUZ DA SILVA - CPF: 003.806.031-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL
– RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CP)
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
RECURSO PREJUDICADO
.

Após ser prolatada a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001362-33.2014.8.11.0012

APELANTE: DIEGO DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa contra sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos n. 0001362-33.2014.8.11.0012, julgou parcialmente procedente a exordial acusatória e condenou
Diego de Oliveira Alves
à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por uma restritiva de direito, a ser fixada pelo juízo da execução penal, em razão da prática do delito de receptação, capitulado no at. 180,
caput
do Código Penal (id. 117050007 – pág. 447).

Narra a exordial acusatória que:

“(...) em hora não mencionada, mas certo de que no período noturno do dia 28/12/2013, o increpado
DIEGO DE OLIVEIRA ALVES,
recebeu e ocultou em proveito alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma bolsa que continha parte dos produtos subtraídos pelo denunciado
DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA,
da vítima Andra Luz da Silva Américo, descritos no Termo de Apreensão de fls. 29/31. (...)”
(sic do id. 117050007 – pág. 15).

A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2014 (id. 117050007 – pág. 187).

Na sentença, em 12 de agosto de 2016, a magistrada, Dra. Angela Maria Janczeski Goes, julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para desclassificar a conduta prevista no art. 180, § 1º, do CP, e condenar o apelante pelo cometimento do ilícito penal tipificado no art. 180,
caput
, do CP (id. 117050007 – pág. 447).

Nas razões do recurso, a Defensoria Pública requer a aplicação do benefício da segunda parte do art. 180, § 5º, que remete ao § 2º, ambos do CP, com condenação da pena exclusiva de multa em favor do apelante.

Prequestiona o art. 180,
caput
, §§ 2º e 5º, do CP, art. 93, IX, ambos da Constituição da República (id.117050007 – pág. 509).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo (id.117050007 – pág. 513).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da e. Procuradora Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso interposto (id. 117748450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE OLIVEIRA ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese os argumentos defensivos, observo que,
in casu,
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a pena imposta ao apelante pela prática do crime de receptação foi de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada.

Assim, como a pena aplicada é de 01 (um) ano, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo de 03 (três) anos o prazo para que reste caracterizada.

Analisando os autos, observa-se que após ser prolatada a sentença condenatória (12/08/2016) transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos (transcorrido três anos e dois meses) sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente.

Diante do exposto,
declaro
de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do estado, com fundamento no art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Por efeito,
julgo prejudicado
o recurso de apelação defensivo, nos termos do art.51, inciso XV, do RI do TJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022